Tribunal: TJSP
Processo: 2246353-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra decisão judicial que autorizou o levantamento, em favor do credor, da quantia referente ao bloqueio à conta vinculada ao FGTS – Previsão legal de impenhorabilidade – Art. 2o, § 2, Lei 8 036/90 – Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246353-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
PEREIRA MARTINS, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246353-85.2020.8.26.0000 -Voto no 49647
2
VOTO No : 49647
AGRV.No : 2246353-85.2020.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE. : PAULO PEREIRA MARTINS
AGDO. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Insurgência contra
decisão judicial que autorizou o levantamento, em favor do
credor, da quantia referente ao bloqueio à conta vinculada
ao FGTS Previsão legal de impenhorabilidade Art. 2o, §
2, Lei 8 036/90
Precedentes - Decisão reformada -
Recurso provido.”
1) Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto contra decisão em que o MM. Juiz “a
quo” determinou a transferência de valores para
a conta do juízo. Alega, em síntese que: deve
ser concedido o benefício da Justiça gratuita;
sofreu o bloqueio de todo seu salário e FGTS; a
quantia é impenhorável.
Não
foi
concedido
o
efeito
pretendido ao recurso.
O agravado respondeu, afirmando que:
o recurso é intempestivo; a multa deve ser
mantida mesmo para o beneficiário da Justiça
gratuita; deve ser mantida a penhora; a penhora
deve ser limitada a 30%, ou seja, R$313,50.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, ante a concessão da
gratuidade
ao
agravante
no
processo
de
conhecimento, a mesma deve ser mantida nesta
fase executiva. Não há qualquer elemento que
afaste a presunção de vulnerabilidade econômica
da parte.
Preliminarmente, verifica-se que o
presente recurso é tempestivo, sendo certo que o
ato processual de interposição do mesmo, ante a
decisão de transferência da quantia não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246353-85.2020.8.26.0000 -Voto no 49647
3
confunde com a decisão anterior de autorização
da penhora dos ativos.
Outrossim,
não
há
se
falar
em
preclusão, pois a matéria discutida é de ordem
pública,
envolvendo
a
constrição
de
ativos
reservados a subsistência da parte.
Trata-se
de
impenhorabilidade
absoluta, que pode ser arguida a qualquer
momento processual!
Conforme extrato de fl. 05, verifica-
se que o montante penhorado é de natureza
alimentar e previdenciária.
A constrição afronta o disposto no
art. 1o, § 2o, da Lei 8 036/90, que dispõe sobre
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço:
“Art.
2o
O
FGTS
é
constituído pelos saldos das contas
vinculadas a que se refere esta lei e
outros recursos a ele incorporados,
devendo ser aplicados com atualização
monetária e juros, de modo a assegurar
a cobertura de suas obrigações.
§ 2o As contas vinculadas
em
nome
dos
trabalhadores
são
absolutamente impenhoráveis.”
Da mesma forma, a medida provisória
que recentemente autorizou o resgate de valores
em contas inativas do FGTS em nada afetou o
dispositivo acima transcrito, permanecendo assim
sua absoluta impenhorabilidade.
Sendo um fundo constituído ao longo
de
anos,
fruto
do
labor
do
trabalhador
assalariado, sua natureza se assemelha à da
caderneta de poupança, a qual, por sinal, também
é impenhorável.
Assim,
incorreta
a
decisão
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246353-85.2020.8.26.0000 -Voto no 49647
4
deferir
a
pesquisa
e
bloqueio
de
valores
vinculados à conta de FGTS do executado.
Nesse sentido já decidiu este E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
Taxa de licença e
fiscalização
Exercícios de 2011 e
2012
Interposição conta decisão que
indeferiu
o
pedido
de
penhora
de
eventual saldo do FGTS, 30% de eventual
benefício
previdenciário

Execução
feita
no
interesse
do
credor
-
Inteligência do art. 797 do CPC, porém
salário, aposentadoria, pensão são bens
impenhoráveis, nos termos do art. 833,
incisos IV e X do CPC Saldo de FGTS
igualmente
coberto
pela
impenhorabilidade
absoluta
como
expressa previsão legal (art. 2o, § 2o
da Lei 8036/90) - Decisão mantida -
Recurso
improvido.”
(Agrv.
no
2228396-76.2017.8.26.0000
15a Câmara
de Direito Público Rel. Des. REZENDE
SILVEIRA j. 19.12.17)
“EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE SALDO DO
FGTS
INADMISSIBILIDADE, EXCETO PARA
GARANTIR
O
PAGAMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR PRECEDENTES DO STJ AGRAVO
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Agrv. no
2222098-68.2017.8.26.0000
22a Câmara
de Direito Privado Rel. Des. MATHEUS
FONTES j. 18.12.17)
Não prospera o pedido subsidiário
detenção de 30% da quantia, pois, novamente,
trata-se de verba absolutamente impenhorável.
Dessarte, o caso é de provimento do
recurso para a imediata liberação da quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246353-85.2020.8.26.0000 -Voto no 49647
5
favor da parte agravante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator